Tribunal: TJBA
Processo: 8000807-60.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000807-60.2020.8.05.0229 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: OLGA BARBOZA PEIXOTO Advogado(s): MARINA BASILE APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS EM CASO ELETIVO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta, objetivando o reembolso de despesas médicas decorrentes de cirurgia eletiva realizada por beneficiária de plano de saúde de autogestão. A embargante alega existência de contradição no julgado, sustentando que a decisão seria incompatível com os documentos constantes nos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se há contradição na decisão embargada, a justificar a oposição de embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022, I, do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração visam sanar vícios específicos — obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material — não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à revaloração da prova. 4. A contradição que autoriza a oposição de embargos é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, o que não se verifica no presente caso. 5. A decisão embargada encontra-se suficientemente fundamentada, inclusive com referência expressa à legislação aplicável (art. 17 do Decreto Estadual nº 9.552/2005 e art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98) e à natureza eletiva do procedimento médico realizado, o qual foi previamente autorizado pelo plano de saúde. 6. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a decisão proferida, configurando tentativa indevida de rediscussão da matéria já analisada, o que torna incabível a via eleita. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material existente no julgado. 2. A contradição que justifica embargos declaratórios deve ser interna ao acórdão, não se caracterizando quando a parte apenas discorda da fundamentação adotada. 3. Decisão judicial que expressamente analisa os elementos probatórios e fundamentos legais não é contraditória, ainda que contrarie a pretensão da parte. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Decreto Estadual nº 9.552/2005, art. 17; Lei nº 9.656/98, art. 12, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.923.895/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.03.2022, DJe 25.04.2022; TJMG, ED 10567140079417004, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 28.07.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº. 8000807-60.2020.8.05.0229, em que figuram como embargante OLGA BARBOZA PEIXOTO, e embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR O RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça